Tribunal: TJSP
Processo: 1060330-15.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Plano de saúde. Elevação do prêmio por mudança de faixa etária. Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98. Reajustes, malgrado expressamente previstos no contrato, que são abusivos. Elevação do prêmio, aos 61, 66, 71 anos, por mudança de faixa etária, no total de 108,79%. Previsão, ademais, de reajustes anuais, a partir dos 72 anos, de 5%. Abusividade configurada. Desconformidade com o

Ementa:
Plano de saúde. Elevação do prêmio por mudança de faixa etária. Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98. Reajustes, malgrado expressamente previstos no contrato, que são abusivos. Elevação do prêmio, aos 61, 66, 71 anos, por mudança de faixa etária, no total de 108,79%. Previsão, ademais, de reajustes anuais, a partir dos 72 anos, de 5%. Abusividade configurada. Desconformidade com o julgamento de recurso repetitivo (Tema 952). Precedentes da Câmara. Vício de informação, ademais, na forma de cálculo do reajuste por meio de Unidades de Serviço. Ré que deve repetir os valores pagos a maior, observada a prescrição trienal (Tema 610). Reajuste da mensalidade a se apurar em liquidação, à luz do entendimento atual do STJ. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060330-15.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado JORGE PINTO
FURINI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
2/15
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1060330-15.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Apelado: JORGE PINTO FURINI
Juiz: Dr. Fernando Antonio Tasso
Voto n. 21.770

Plano de saúde. Elevação do prêmio por
mudança de faixa etária. Contrato anterior e não
adaptado
à
Lei
9.656/98.
Reajustes,
malgrado
expressamente previstos no contrato, que são abusivos.
Elevação do prêmio, aos 61, 66, 71 anos, por mudança
de faixa etária, no total de 108,79%. Previsão, ademais,
de reajustes anuais, a partir dos 72 anos, de 5%.
Abusividade configurada. Desconformidade com o
julgamento
de
recurso
repetitivo
(Tema
952).
Precedentes da Câmara. Vício de informação, ademais,
na forma de cálculo do reajuste por meio de Unidades
de Serviço. Ré que deve repetir os valores pagos a
maior, observada a prescrição trienal (Tema 610).
Reajuste da mensalidade a se apurar em liquidação, à
luz do entendimento atual do STJ. Sentença em parte
revista. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 199/203) que julgou procedente a ação
para, confirmando tutela antecipada deferida, declarar a nulidade das
cláusulas que preveem o reajuste da mensalidade por faixa etária, bem
como condenar a ré a restituir os valores pagos a maior e emitir os
futuros boletos conforme o reajuste anual da ANS, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00. A ré foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
3/15
Sustenta a ré, em sua irresignação, que a
pretensão do autor está abarcada pela prescrição ânua, na medida em
que ajuizada a ação nove anos depois de realizado o reajuste
impugnado. Afirma, no mérito, que há expressa previsão legal e
contratual para o reajuste, sendo discriminadas no contrato as
porcentagens de alteração do valor conforme mudança da faixa etária,
de forma clara e objetiva. Aduz que essas informações foram
disponibilizadas ao autor no momento da contratação. Alega que,
malgrado não expresso em reais, o valor do prêmio está previsto em US
(Unidades de Serviço), valor facilmente aferível pelo consumidor.
Refuta a ocorrência de abusividade ou potestatividade nas cláusulas
questionadas, as quais atendem a legislação consumerista. Argumenta
com a necessária observância ao princípio do mutualismo, bem assim
que a própria Lei 9.656/98, posto não aplicável ao caso presente,
autoriza o reajuste por faixa etária. Aponta que não pode ser compelida
a assumir riscos superiores aos assumidos no contrato, sob pena de se
desequilibrar o ajuste.
O recurso foi regularmente processado
e respondido (fls. 234/243).
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhida.
Em primeiro lugar, com relação à
prescrição, forçoso diferenciar o pedido de reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
4/15
abusividade das cláusulas contratuais, não sujeito a qualquer prazo, com
o de restituição do indébito, que atrai prazo é trienal.
De
um
lado,
pleiteado
o
reconhecimento de abusividade de cláusula contratual
cuja
regularidade foi defendida pela ré , tem-se assim causa de nulidade,
que não se convalida pelo tempo. Destarte, e nos termos do quanto
decidido pela Corte Superior, em regime dos recursos repetitivos (Tema
610), “nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver
sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a
vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula
contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade
absoluta ou relativa”.
De outro lado, e com relação à
pretensão restitutória, este relator e esta Câmara entendiam comum o
prazo prescricional, sem que fosse aplicável aos casos de seguro saúde e
planos de saúde o prazo previsto na lei civil para exercício das
pretensões securitárias em geral.
Seja como for, para restituição do
quanto pago a maior em função de elevações indevidas de prêmio ou
mensalidade de plano de saúde, o Superior Tribunal de Justiça, em
representativo de controvérsia, assentou trienal a prescrição da
pretensão de repetição.
Consoante se acentuou, pela pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
5/15
relator designado, Min. Marco Aurélio Bellizze: “3. Cuidando-se de
pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de
plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a
consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no
enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal
de que trata o art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002... 9. A
pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações
pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno
anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, §3o, IV, do CC/2002;
ART. 219, caput e §1o, CPC/1973; art. 240, §1o, do CPC/2015).” (STJ,
Recurso Repetitivo, Tema 610, REsp. 1.360.969/RS, j. 10.8.2016).
Daí porque, no caso concreto, tendo
sido o primeiro reajuste indevido implementado em 2006, mas ajuizada
a ação apenas em 2015, tem-se que boa parte dos valores pagos a maior
pelo réu estão, de fato, fulminados pela prescrição. Assim, deve a ré
restituir, nos termos da condenação abaixo, apenas os valores pagos a
maior durante o triênio que antecede a propositura da ação.
No mais, e com relação à abusividade
dos reajustes aplicados, entende-se que acertada a sentença.
Ao que se vê, inicialmente deferida
liminar, na origem, para afastar os reajustes aplicados (fls. 68), a ré
interpôs recurso de agravo, ainda na vigência do CPC/73, o qual foi
rejeitado por esta relatoria, de forma monocrática (AI
2155381-45.2015.8.26.0000). Conforme então se assentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
6/15
“Tratando-se de discussão acerca de
reajustes efetuados em contratos de plano de saúde por conta do
implemento de idade, sustentando o autor a abusividade desta previsão,
tem-se que, de fato, evidenciado o periculum in mora e o fumus boni
iuris, tudo a autorizar a antecipação de tutela.
Conforme previsão do artigo 15,
parágrafo 3o, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), “é vedada a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade.” (verbis)
Quer
isto
dizer,
como
se
vem
defendendo, que o idoso nem pode ter atendimento recusado, por conta
de sua faixa etária, como, mais ainda, ele não pode ver as prestações
de seu plano de saúde reajustadas em função da idade. Segundo
observa, por exemplo, Marco Antônio Vilas Boas, o aumento da
mensalidade do plano de saúde do idoso deve obedecer aos mesmos
critérios de reajuste dos planos em geral, sem que ditados pelo
particular critério da idade (in Estatuto do Idoso Comentado, Forense,
p. 40).
Da mesma forma, salienta José de
Farias Tavares que o preceito veio no intuito de coibir o que
considerou ser uma política gravosa de custeio dos planos de saúde a
partir da distinção do segurado idoso e dos pagamentos a ele afetos (in
Estatuto do Idoso, Forense, p. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
7/15
Cuida-se, enfim, e na justa observação
de Pérola M. V. Braga, de imperativo ético que visa a garantir a plena
cidadania ao idoso (in Direitos do Idoso, Quartier Latin, p. 91/99).
Não
em
outro
sentido,
editou-se
recentemente a Súmula 91 deste Tribunal, segundo a qual: “Ainda que
a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é descabido, nos
termos do disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste da
mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária”.
Depois, e de maneira geral, costumeiro
argumentar que a potencialidade do risco aumenta com a idade, pelo
que o aumento diferenciado atende à necessidade de equilíbrio do
ajuste. Mas, a respeito, ademais de se insistir em que o próprio
legislador deu cabo da discussão, ao editar o artigo em comento, vale
ainda a observação de que o seguro, a rigor, induz um grande
mutualismo, em que a seguradora gere um fundo composto pela
contribuição de uma massa de segurados, sujeitos ao mesmo tipo de
risco, cujos prêmios não se calculam em função da situação individual
de cada qual, mas por previsão estatística e atuarial que implique uma
repartição proporcional das perdas globais, tal qual observa, forte na
lição de Fábio Comparato, Ernesto Tzirulnik (in Princípio indenitário
no contrato de seguro. Revista dos Tribunais. ano 88. v. 759. Jan.
1.999. p. 89-121).
Isto
significa
que
a
maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
8/15
potencialidade de sinistro ou uso dos benefícios do plano em função da
idade deve ser fator considerado e calculado já nas contratações em
geral, sempre tomado o caráter cooperativo e mutualístico do seguro.
Como está no estudo citado (idem ibidem), prestação e
contraprestação no seguro não se determinam com referência a um
contrato isolado, mas em relação à massa dos seguros daquele tipo
realizados pelo segurador.
Em princípio, pois, e ainda em
cognição sumária, era mesmo devida a concessão da tutela antecipada,
frisando-se que dessa medida não decorre irreversibilidade, ressarcível
o valor que acaso se reconheça ao agravado, se afinal desacolhida a
pretensão, mesmo sob pena de supressão da cobertura.”
Pois, regularmente processado o feito, o
MM. Juízo a quo reconheceu, agora em cognição exauriente, a
abusividade dos reajustes implementados pela ré, bem como a
condenou a restituir o valor pago a maior, e a abster-se de efetuar novos
reajustes que não pelo índice anual da ANS (fls. 199/203).
Tão
logo
interposto
recurso
de
apelação, o feito foi suspenso, ainda na origem, para aguardar o
julgamento do Resp. n. 1.568.244/RJ. Mas, mesmo à luz do
entendimento atual da Superior Corte, já apreciado o referido repetitivo,
ainda assim se entende pela abusividade dos reajustes implementados.
Afinal,
julgado
o
Resp.
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
9/15
1.568.244/RJ, rel. o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (DJe
19.12.2016), estendido em sua compreensão também aos coletivos
(STJ, Resp. n. 1.680.270, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j.
16.11.2017), e em que não se vedou o reajuste por faixa etária, mesmo
após os sessenta anos (aqui o representativo, além do quanto constante
de sua 6a ementa, remete a inúmeros precedentes da Corte neste sentido,
v.g. AgRg no Resp. n. 1.315.668, rel. Min. João Otávio Noronha,
DJe 14.04.2015; Resp. n. 1.381.606, rel. Min. João Otávio Noronha,
DJe 31.10.2014; Resp. n. 886.840, rel. p/ o acórdão o Min. Raul
Araújo, DJe 17.08.2011; Resp. n. 1.280.211, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 04.09.2014), ao menos com relação aos dois primeiros
tipos de contratos discriminados, e desde que não abusivos, foram
separados os planos de saúde em três patamares distintos: (i) planos
anteriores à Lei no 9.656/1998 (planos antigos, não regulamentos ou não
adaptados); (ii) planos posteriores à Lei no 9.656/1998 (planos novos,
regulamentados ou adaptados) e; (iii) contratos novos firmados a partir
de 1/1/2004, a que, além de estarem submetidos a tudo que estão os
planos inseridos na categoria, incidirão as regras da Resolução
Normativa no 63/2003 da ANS.
No caso presente, firmado o contrato
em 1997, e não adaptado à Lei 9.656/1998, ele se submete à primeira
categoria. E, segundo a tese do representativo, quanto aos reajustes das
mensalidades dos planos de saúde contratados anteriormente à Lei no
9.656/1998, “deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
10/15
diretrizes da Súmula Normativa 3/2001 da ANS.”.
Mais. Disposto no referido julgamento
que: “8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde
por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.”.
Neste contexto, em que admissível o
aumento por mudança de faixa etária mesmo após os sessenta anos, o
julgado ressalvou a possibilidade de exame, caso a caso, da existência
ou não de abusividade na previsão contratual.
Pois, ao que se vê, o contrato prevê, é
bem verdade, de forma expressa, os percentuais de reajuste a serem
aplicáveis conforme a faixa etária do beneficiário (cláusula 15.1 - fls.
49). Com relação ao autor, considerando que desde 1997 é beneficiário,
ele sofreu, ao completar 56 anos, um primeiro reajuste de 70,99%. Esse
não é impugnado na presente ação, mas, de todo modo, não pode ser
ignorado para aferir a legalidade dos reajustes subsequentes.
Posteriormente,
o
réu
sofreu
e
questiona, neste feito, os reajustes de 32,92% e 36,68%, implementados
ao completar, respectivamente, 61 e 66 anos. Não fosse a liminar
deferida no caso, também teriam sido implementados reajustes de
39,19%, quando o réu completou 71 anos, e posteriores acréscimos
anuais de 5% (cláusula 16.3 fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
11/15
Ou seja, no caso concreto, no intervalo
dos 61 a 71 anos, o valor da mensalidade sofreria um aumento concreto
de 108,79%, pelo que o prêmio mais que dobraria. Ademais,
considerada a atual idade do autor (75 anos), ter-se-ia mais 20% de
aumento, em razão dos reajustes anuais de 5%. E tudo isso somado ao
fato de que, anos antes, ao completar 56 anos de idade, o autor já havia
sofrido relevante aumento, de 70,99%. É dizer, o contexto total dos
reajustes havidos evidencia sua abusividade.
Nessa senda, em casos envolvendo a
mesma ré e os mesmos percentuais ora questionados, inclusive o
reajuste anual de 5% a partir dos 72 anos, esta Câmara já reconheceu
sua irregularidade: Ap. civ. 1008855-49.2016.8.26.0564, rel. Des.
Christine Santini, j. 20/02/2019; Ap. civ. 1006837-52.2016.8.26.0565,
rel.
Des.
Augusto
Rezende,
j.
11/10/2018;
Ap.
civ.
4001655-13.2012.8.26.0100,
rel.
Des.
Christine
Santini,
j.
23/08/2018. Calham as ponderações do último julgado citado:
“Conclui-se,
portanto,
que,
muito
embora o contrato preveja os reajustes das mensalidades do plano de
saúde por mudança de faixa etária, a aplicação da “Unidade de
Serviço” e de cinco reajustes cumulativos, nos percentuais de 30,43%,
70,99%, 32,92%, 36,68% e 39,19%, aos 46, 56, 61, 66 e 71 anos,
respectivamente, além dos reajustes anuais sucessivos e cumulativos de
5% a partir dos 72 anos, oneram demasiadamente os consumidores, os
quais ficam em situação de vulnerabilidade, inviabilizando a
continuidade do contrato. Desse modo, imperioso o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
12/15
abusividade e, consequentemente, da nulidade das cláusulas
contratuais que serviram de fundamento para os reajustes impostos
unilateralmente pela ré, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código
de Defesa do Consumidor.”
Certo argumentar a ré que a legalidade
dos ajustes, porque facilmente calculáveis através das chamadas US -
Unidades de Serviço. Anota-se, no caso, que o autor não impugna, na
inicial, especificamente a forma de cálculo do reajuste, pelas USs,
questionando, apenas, os percentuais previstos no contrato.
Seja como for, e para o fim de apreciar
a tese defensiva da ré já não fosse constituir-se matéria, ainda aqui de
nulidade, conhecível de ofício , tem-se que a incidência das USs, antes
que acertada, é mais uma razão para a irregularidade dos reajustes.
Afinal, examinadas estas disposições do contrato, especialmente quanto
à forma de cálculo (cláusula 17, fls. 50), constata-se realmente vício de
informação.
Sobreleva, em contratos como o presente,
de consumo, cativos e de longa duração, o dever de informação e
transparência, decerto com que não se coaduna a previsão contratual de
que o recurso quer se socorrer. Com efeito, o ajuste previu a elevação
da mensalidade, conforme a faixa etária atingida. Fê-lo, porém,
estabelecendo que, com a mudança da faixa etária, o prêmio seria
cobrado mediante reajuste das chamadas USs (cláusula 17, fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
13/15
Mas, como sabido, a fórmula prevista
envolve problema que está na forma de estabelecimento do valor destas
Unidades de Serviço.
Esta US é fixada e reajustada de acordo
com inúmeros componentes somados, incluindo a variação dos custos
dos procedimentos médicos e honorários, conforme tabela da AMB, de
novo sem maior clareza ao consumidor.
Veja-se que o CDC, primeiro, exigiu que
os contratos de adesão fossem redigidos de forma a facilitar a
compreensão do consumidor (art. 46), especialmente ocupando-se de
obrigar a que cláusulas limitativas, em ajustes de adesão, viessem
redigidas de forma destacada (art. 54, par. 4o). Aliás, a própria Lei dos
Planos de Saúde disto não destoou (art. 16 da Lei 9.656/98). De outra
parte, deu-se o CDC a elencar cláusulas que considerou abusivas (art.
51), dentre as quais aquelas que se ostentem incompatíveis com a boa-fé
e equidade, desfavorecendo o consumidor (inciso IV), ou que permitam,
direta ou indiretamente, a unilateral alteração da equação econômica do
contrato (inciso X).
Tal o que na espécie se reputa ocorrido e
com o acréscimo do real e repetido aumento anual, nas elevações de 5%
após os setenta e dois anos, bastante não fossem as majorações
anteriores. E tudo com o acréscimo de que, para as elevações de 5%
após os setenta e dois anos, trai-se a ideia de faixa etária, porquanto
contida em dois marcos, como ainda se revela real e repetido aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
14/15
anual, por isso também indevido.

Destarte, a pretensão era mesmo de ser
acolhida, assim para declaração de nulidade das cláusulas que preveem
aumento para a faixa etária nas idades de 61, 66, 71 e anualmente após
os 72 anos, bem como para condenação da ré à repetição do indébito,
observada a prescrição trienal.
Por fim, apenas se ressalva que, na linha
do Tema 952 da Superior Corte, bem assim dos precedentes da Câmara
acima citados, envolvendo a mesma ré e o mesmo contrato (Ap. civ.
1008855-49.2016.8.26.0564,
rel.
Des.
Christine
Santini,
j.
20/02/2019; Ap. civ. 1006837-52.2016.8.26.0565, rel. Des. Augusto
Rezende, j. 11/10/2018; Ap. civ. 4001655-13.2012.8.26.0100, rel. Des.
Christine Santini, j. 23/08/2018), a mensalidade que o autor deverá
pagar se há de apurar em liquidação, destarte não pela forma
determinada na sentença (reajuste anual conforme índice da ANS).
Consoante o representativo, a apuração de percentual idôneo deverá se
dar em liquidação: “9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de
faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se
necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá
ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença”. E o que a ré deverá providenciar, como condição a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060330-15.2015.8.26.0100
15/15
implemente as elevações que se entendam devidas.
Por força do julgamento presente, as
custas e despesas processuais devem ser igualmente repartidas, devidos
os mesmos honorários arbitrados também pela autora.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator